Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709576-74.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA, DISBRAVE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA, OT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DISBRAVE - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA, L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETRÓLEO LTDA, POSTO DISBRAVE LAGO NORTE LTDA AGRAVADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS DECISÃO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022) e o cancelamento do Tema 1.046, revogo a decisão de ID 37328192, declaro prejudicado o agravo interno de ID 38482183 e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 36330483. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS AO TRABALHO PRESTADO. VALOR ATRIBUÍDO À RECONVENÇÃO EXCESSIVO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. 2. Apesar de revogados os poderes outorgados ao advogado, os honorários contratados lhe são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito tanto daquele que usufruiu dos serviços, como daquele que os deixou de prestar em sua integralidade. 3. No caso, o trabalho realizado pela sociedade de advogados se deu de modo preambular, notadamente em razão da falta de apresentação de imóvel para fins de dação em pagamento, o que inviabilizou, além da propositura ação, a aferição do êxito da demanda. 4. Devem ser aplicados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecidos no art. 8o do Código de Processo Civil[1], na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, que também resultam da cláusula geral do devido processo legal. 5. Apelações conhecidas. Provida, em parte, a Apelação interposta pela Ré. Negado provimento à interposta pelas Autoras. As recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa e não mediante a adoção do critério da equidade. Apontam, no aspecto, dissenso interpretativo com julgados do STJ. Pedem, por fim, para que todas as publicações sejam feita exclusivamente em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, Igor Barbosa Faria, OAB/DF 40.354, Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela publicação exclusiva em nome do patrono João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo ao exame do STJ. Por fim, determino que todas as publicações referentes às recorrentes sejam feita exclusivamente em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, Igor Barbosa Faria, OAB/DF 40.354, Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377, conforme requerido em ID 36330483, e, em relação à parte recorrida, em nome do patrono João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502, segundo postulado em ID 37250354. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial de ID 36330483. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031